Tribunal: TJSP
Processo: 0615341-73.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2011 – Município de Guarulhos – Exceção de pré-executividade - Acolhimento em primeiro grau - Lei Municipal no 5.753/01 – Falta de publicação da planta genérica de valores – Desatendimento ao artigo 97 do CTN – Nulidade dos lançamentos – Impossibilidade de mantença da exação pela alíquota mínima neste caso – Apelo da municipalidade improvido, pelo

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2011 – Município de Guarulhos – Exceção de pré-executividade - Acolhimento em primeiro grau - Lei Municipal no 5.753/01 – Falta de publicação da planta genérica de valores – Desatendimento ao artigo 97 do CTN – Nulidade dos lançamentos – Impossibilidade de mantença da exação pela alíquota mínima neste caso – Apelo da municipalidade improvido, pelo meu voto, parcialmente vencido - – I. maioria que concordou parcialmente, nos termos do voto do i. Desembargador Eutálio Porto, que por ela declarará – Provido em parte o apelo municipal, por maioria de votos.